Tribunal: TJMT
Processo: 1007828-80.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007828-80.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN ROBSON DOS SANTOS - CPF: 487.171.001-78 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MILENA TAVEIRA LARA SANTOS - CPF: 892.285.451-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação cível por deserção, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do benefício de justiça gratuita. Os agravantes alegam incapacidade financeira, juntando documentação comprobatória e argumentando que o indeferimento impede o acesso à Justiça. Requerem a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do benefício de justiça gratuita pode ser reanalisado após preclusão; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo justifica a deserção e o consequente não conhecimento do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

A preclusão, temporal ou lógica, impede a reanálise de matéria já decidida quando não há recurso cabível interposto no momento oportuno, conforme o disposto no art. 507 do CPC e precedentes do STJ.

A ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado conduz à deserção do recurso, nos termos do art. 932, III, e art. 1.007 do CPC, assim como do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 51, L).

Não foi demonstrado fato novo que justificasse a alteração da decisão anterior sobre o indeferimento da justiça gratuita, caracterizando a preclusão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A preclusão processual impede a rediscussão de matéria já decidida no processo, salvo interposição de recurso no momento oportuno. A ausência de preparo recursal após o indeferimento de justiça gratuita acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso de apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 507, 932, III, e 1.007; RITJMT, art. 51, L.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010; TJMT, RAIN n. 18.632/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 09.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Jean Robson dos Santos e outra, que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação cível n. 1007828-80.2019.8.11.0002, ante ao não recolhimento do preparo recursal, determinado após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, ocasionando a deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam que além da declaração de hipossuficiência, foram anexados aos autos holerites e declarações de imposto de renda, documentos suficientes para comprovar a incapacidade financeira., de modo que possuem direito aos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, ambos do CPC. Seguem sustentando, que percebem rendimentos mensais líquidos inferiores a três salários mínimos e meio, valor insuficiente para custear suas despesas e o processo. Alegam que a gratuidade foi deferida em recurso anterior e que o indeferimento em questão representa absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Requerem a reforma da r. decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em desfavor de Jean Robson dos Santos e outra, tendo a MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, rejeitado os embargos monitórios apresentado e convertido o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º do CPC, no valor de R$ 94.268,89 (noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), acrescido dos consectários legais, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados, os réus interpuseram recurso de apelação cível, requerendo, em preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira, conforme dispõe o art. 99, §3º, do CPC, que restou negada por este Relator, ante ao não preenchimento dos requisitos, razão pela qual foram intimados a proceder o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias (id. 251312687), cuja decisão foi objeto de embargos de declaração que, por sua vez, foi rejeitado (id. 255028172)
.

Posteriormente, foi certificado nos autos que decorreu o prazo legal sem que os apelantes apresentassem o comprovante de recolhimento do preparo recursal (id. 255664188).

Assim, ante a ausência do preparo recursal, foi negado seguimento ao apelo por deserção, nos termos nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC
(id. 256139199).

Irresignados, agora em sede de agravo interno, os agravantes sustentam que além da declaração de hipossuficiência, foram anexados aos autos holerites e declarações de imposto de renda, documentos suficientes para comprovar a incapacidade financeira., de modo que possuem direito aos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, ambos do CPC.

Seguem sustentando, que percebem rendimentos mensais líquidos inferiores a três salários mínimos e meio, valor insuficiente para custear suas despesas e o processo.

Alegam que a gratuidade foi deferida em recurso anterior e que o indeferimento em questão representa absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente,
m
ister
constar que os argumentos trazidos à baila pelos recorrentes sequer merece nova análise, pois, o pedido de assistência judiciária que formulou em preliminar do recurso de apelação cível foi indeferido em decisão anterior e mantido em sede de embargos de declaração, sem que adviesse qualquer recurso, estando, em suma, transitada em julgado.

Desse modo, a matéria atinente ao indeferimento da gratuidade encontra-se precluso, não podendo ser argumento e fundamento para o agravo interno.

Isso porque, a
preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência dos recorrentes, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento esposado no decisum que indeferiu o benefício alhures.

Ora, com a devida vênia, os agravantes deveriam ter sido diligentes no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento do preparo recursal ou ainda de ter apresentado recurso cabível contra a r. decisão, qual seja, agravo interno em face do indeferimento da justiça gratuita e não do não conhecimento do apelo, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.”.
(RAC n. 43.255/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSENCIA PREPARO – DESERÇÃO – NEGADO SEGUIMENTO AO APELO – NOVO PEDIDO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(RAIN n. 18.632/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Isso posto, não há como apreciar este recurso, posto que reverte-se a reanalise de matéria julgada.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC, devendo o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025